Tribunal: TCU
Processo: 039.062/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2645/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 237, inciso VII; e 276, § 6o; do Regimento Interno/TCU, e ainda no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a ausência dos pressupostos necessários para sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 039.062/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Universitário de Sergipe - Ufs - Ebserh. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Lucas Pinheiro Gamboa (410873/OAB-SP), representando Baumer S A; Rayanna Silva Carvalho (9005/OAB-PI), representando Hospital Universitário de Sergipe - Ufs - Ebserh; Rayanna Silva Carvalho (9005/OAB-PI), representando Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Determinar ao Hospital Universitário de Sergipe - UFS - Ebserh, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 4o, inciso I da Resolução - TCU 315/2020, que adote providências quanto aos itens abaixo, e informe ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, os encaminhamentos realizados: 1.6.1.1. as contratações decorrentes da ARP 159/2021 se limitem a apenas aquelas estritamente necessárias para propiciar o funcionamento do hospital, devendo o órgão proceder, previamente às referidas aquisições, a negociação dos preços registrados na ata, considerando a proposta inferior obtida junto à própria Cisbrasile durante a fase de pesquisa de preços para o item 2 (Autoclave de baixa temperatura) e considerando ainda os valores ofertados pela mesma empresa em outros certames (ainda que se se ponderem as diferenças decorrentes do prazo de garantia e de assistência técnica); 1.6.1.2. sejam vedados eventuais pedidos de adesão à ARP 159/2021; 1.6.2. Dar ciência ao Hospital Universitário de Sergipe - UFS - Ebserh, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 45/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.2.1. a definição, sem justificativa técnica adequada, de características peculiares de dimensões dos equipamentos e de prazo de garantia e assistência técnica no termo de referência afrontou o disposto no art. 3o, inciso III, da Lei 10.520/2002 e Acórdão 769/2013-TCU-Plenário ; 1.93/2020-TCU-Plenario; 1.6.2.2. a ausência indevida de parcelamento do objeto afrontou o disposto no art. 32, inciso III, da Lei 13.303/2016, a Súmula TCU 247 e o princípio da competitividade; 1.6.2.3. a pesquisa de preços realizada para fins de definição do orçamento estimativo da licitação, com uso exclusivo da pesquisa direta com fornecedores, afrontou o art. 66, §2o, inciso I, da Lei 13.303/2016, o art. 5o da IN Seges 73/2020 e o Acórdão 1875/2021-TCU-Plenário ; 1.6.3. Dar ciência desta deliberação ao Hospital Universitário de Sergipe - UFS - Ebserh e ao representante; 1.6.4. Arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.